Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-93.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004126-93.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISRAEL MESQUITA LEAO - CPF: 851.491.011-68 (APELANTE), MAURO CELIO DUARTE DO NASCIMENTO - CPF: 812.145.454-91 (APELANTE), RONALDO APARECIDO JARDIM DA SILVA - CPF: 803.017.541-87 (APELANTE), JOSE CLODOALDO DE ARAUJO - CPF: 405.337.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LEMOS DA CUNHA - CPF: 206.205.601-00 (VÍTIMA), MAURO CELIO DUARTE DO NASCIMENTO - CPF: 812.145.454-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDO NERIS DE LIMA - CPF: 013.846.841-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004126-93.2021.8.11.0055

APELANTE: ISRAEL MESQUITA LEAO, RONALDO APARECIDO JARDIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE ISRAEL MESQUITA LEÃO
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003] – ARMA APREENDIDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrado, pela prova testemunhal e confissão dos corréus, que o agente tinha ciência da arma de fogo mantida dentro de sua residência, é descabida a pretensão absolvitória.

Apreendida a espingarda nos limites da residência do acusado, deve-se desclassificar o crime de porte ilegal de arma de fogo para o de posse ilegal de arma de fogo, posto que a conduta se amolda à tipificação descrita no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

APELAÇÃO DE RONALDO APARECIDO JARDIM DA SILVA
– COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“[...] apesar da existência de três títulos condenatórios transitados em julgado quando da prática delitiva, dois foram utilizados para majorar a pena a tít
u
lo de maus antecedentes, sendo que apenas uma condenação foi sopesada na segunda fase da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. [...]”
(HC 573.675/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004126-93.2021.8.11.0055

APELANTE: ISRAEL MESQUITA LEAO, RONALDO APARECIDO JARDIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação manejados contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que condenou RONALDO APARECIDO JARDIM DA SILVA pelos crimes de furto qualificado [art. 155, § 1o, 4o, IV e § 6o do CP] e porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], apenando-o com 6 [seis] anos e 17 [dezessete] dias de reclusão e pagamento de 36 [trinta e seis] dias-multa; e ISRAEL MESQUITA LEÃO pelo crime de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], apenado com 2 [dois] anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 18 [dezoito] dias-multa.

RONALDO almeja a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência na segunda etapa dosimétrica, com o redimensionamento da pena privativa de liberdade.

ISRAEL aduz que não há provas bastantes para sua condenação, razão pela qual pede seja absolvido. Subsidiariamente, vindica a desclassificação para o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004126-93.2021.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 16/04/2021, SEBASTIÃO LEMOS DA CUNHA registrou boletim de ocorrência noticiando o furto ocorrido em sua propriedade rural [Sítio Recanto das Araras, em Tangará da Serra/MT].

JOSÉ CLODOALDO DE ARAÚJO, Policial Militar que atendeu a ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“QUE, confirma os fatos do BOPM 2021.94578 de 16/04/21, reafirmando que, hoje por volta de 13h00min., fomos acionados para atender a solicitação da vítima já qualificada no boletim de número 2021.94184 de 16/04/21, registrado por ela nesta delegacia, noticiando sobre o furto de animais em um sítio na Agrovila 01, Lote 15, do Assentamento Antonio Conselheiro - desta cidade. Onde em diligências logramos êxito em localizar quatro elementos em um sítio vizinho, todos embriagados, tomando pinga e preparando parte da carne furtada para o almoço; QUE, ao serem indagados acerca da materialidade, o conduzido VANDO assumiu o crime, afirmando inclusive que tinham matado outro porco, porem deixou no local e nos afirmou ainda que contou com a participação do suspeito RONALDO, enquanto ISRAEL e MAURO, ficaram vigiando para terem êxito na execução. Durante as buscas na residência encontramos: uma espingarda calibre nominal .32, além de um cartucho do mesmo calibre deflagrado, que RONALDO afirmou lhe pertencer. Diante do flagrante demos voz de prisão a todos, momento em que RONALDO que estava algemado a VANDO, começou agredi-lo, mas obedeceu a ordem e parou. Já durante o trajeto eles entraram em vias de fato dentro da viatura, sendo necessário nova intervenção e na cela transitória de nossa sala de registros se agrediram de novo. Diante dos fatos, VANDO e RONALDO foram apresentados com algumas escoriações decorrente da briga entre eles, para providências.”

Essa narrativa foi corroborada pelo PM ALLAN DO PRADO FLORÊNCIO, que compunha a guarnição.

A vítima relatou à autoridade policial o seguinte:

“QUE, confirma os fatos do BOPM 2021.94578 de 16/04/21, reafirmando que, é proprietário do sítio RECANTO DAS ARARAS, situado na Agrovila 01, Lote 15, Km 30, na estrada da Calcário, no Assentamento Antonio Conselheiro - desta cidade, onde hoje pela manhã constatou que haviam matado dois porcos que estavam no chiqueiro próximo de casa, mas apenas conseguiram levar um dos animais, pois o outro ficou agonizando até morrer; QUE, o declarante conseguiu seguir as marcas de sangue e pegadas que os autores deixaram, os quais seguiram por dentro da mata, a beira do rio Sepotuba, até um sítio vizinho, que fica a aprox. setecentos metros, onde mora um rapaz de nome ISRAEL, que costuma dar abrigo a outros colegas sem paradeiro. Por isso, resolveu acionar a polícia e também pediu ao seu filho ERIC LEMOS SEPUVEDA, para registrar a ocorrência 2021.94184; QUE, por volta das 13h30min., os policiais militares estiveram no local e após tomarem conhecimento dos fatos, foram até o sítio dos suspeitos, onde os encontraram preparando a carne furtada para o almoço; QUE, além dos restos do suíno, os policiais também apreenderam uma espingarda que estava com eles; QUE, essa não é a primeira vez que matam e furtam animais de sua propriedade, pois constantemente vinha sendo vítima desse tipo de crime. Razão pela qual, inclusive deixou de confinar porcos na sede mais distante e montou seu chiqueiro próximo de casa para evitar os furtos”.

Interrogado, RONALDO negou o cometimento do crime:

“QUE afirma ser hipossuficiente e deseja ser assistido por defensor público; QUE foram realizadas quatro chamadas pelo celular do plantão no número indicado pelo interrogando (65) 99907-4753, mas nenhuma foi atendida; QUE, na manhã de hoje, foi para o sítio do ISRAEL, que é seu compadre, para comer um porco; QUE, chegou no sítio por volta das 09h00min., e ajudou a limpar o porco; QUE, não tem envolvimento com o furto do porco; QUE quando chegou no local o BINHA (VANDO) já estava no local com o porco; QUE confirma a arma arrecadada é de sua propriedade, apesar de estar na casa do ISRAEL; QUE trata-se de arma velha que acha que nem funciona”.

VANDO NÉRIS DE LIMA, vulgo BINHA, respondeu:

“QUE afirma ser hipossuficiente e desejaser assistido por defensor público; QUE não sabe informar o telefone de nenhum parente ou familiar, pois todos moram na zona rural; QUE confirma que esta noite, o interrogando, juntamente com RONALDO, foram até um sítio vizinho à propriedade do ISRAEL, onde estavam todos reunidos, para pescar um pacu no tanque; QUE de última hora RONALDO resolveu matar um porco e levar o animal, apesar do interrogando dizer que não deveria fazer aquilo; QUE, afirma que MAURO e ISRAEL não tiveram envolvimento no furto do porco”.

ISRAEL, por sua vez, negou a participação no furto:

“QUE afirma ser hipossuficiente e deseja ser assistido por defensor público; QUE lhe foi concedido uma ligação, com a qual avisou sua irmã LUZIA, de sua prisão, pelo telefone (65) 99919-2716; QUE o interrogando e seus irmãos são proprietários do sítio onde foram abordados pela polícia militar; QUE chegaram no mencionado sítio, o interrogando junto com MAURO em um UBER, no final da manhã de hoje, por volta de 11h00min; QUE no sítio já estavam as pessoas de RONALDO e VANDO, os quais estavam em posse de um porco já morto, preparando o animal para o almoço; QUE não teve nenhum tipo de envolvimento com a subtração do porco, muito menos MAURO, pois sequer estavam no sítio; QUE VANDO é funcionário do local e tem ordens expressas para não adentrar nos sítios vizinhos; QUE foi VANDO quem assumiu a autoria do furto, junto com RONALDO;
QUE RONALDO é quem deixou uma espingarda no sítio da família do interrogando; QUE RONALDO de vez em quando vai no sítio para descansar
”.

MAURO CÉLIO DUARTE DO NASCIMENTO afirmou não ter tido qualquer participação no delito:

“QUE afirma ser hipossuficiente e deseja ser assistido por defensor público; QUE no momento não se recorda de nenhum telefone para ligar; QUE é amigo de ISRAEL e de vez em quando, a convite deste, vai no sítio dele para passear; QUE na tarde de hoje, entre 14h30min., e 15h00min., chegaram o interrogando e ISRAEL no mencionado sítio, onde já se encontravam VANDO e RONALDO; QUE havia um porco dentro do congelador do sítio de ISRAEL; QUE não sabe esclarecer sobre a procedência do porco, ninguém disse nada a respeito; QUE não tem envolvimento com o furto do porco; QUE, não sabe dizer nada a respeito do furto do porco”.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra os quatro [RONALDO, ISRAEL, VANDO e MAURO] pelo crime de furto qualificado, imputando aos dois primeiros, ainda, o delito de porte ilegal de arma de fogo.

A ação penal foi desmembrada em relação a VANDO, que aceitou o acordo de não persecução penal.

Na instrução processual, SEBASTIÃO declarou que não presenciou o furto, pois estava dormindo, mas no dia seguinte, quando foi tratar dos porcos, viu uma porca esfaqueada,
“acabando de morrer, ela era grande, eles não deram conta de levar; a outra, que era menor um pouco, eles levaram; eu fui seguir o sangue até uma altura, até perto da minha divisa; aí voltei, liguei para a polícia; a polícia foi lá, pegou eles, recolheram e trouxeram para a cidade. Eu não vi nada, não conheço esse povo, não sei quem é; o meu vizinho eu conheço de vista, os outros eu nem sei quem é”
.

O PM CLODOALDO testemunhou em juízo que, quando a guarnição chegou no sitio de ISRAEL, localizaram o suíno abatido e, de imediato, os réus VANDO e RONALDO confessaram o furto. Acrescentou que
“os outros dois tinham chegado no sítio há pouco tempo, quando já tinha acontecido o crime”
.

Em relação à arma apreendida, relatou que RONALDO assumiu a propriedade dela, que, segundo ele, seria para “matar animais de caça, para subsistência”.

“MP: A espingarda estava ocultada lá no sítio?

T: Dentro da residência do ISRAEL, no sítio onde estavam os quatro.

MP: O ISRAEL falou alguma coisa quanto a esta espingarda? Se sabia que estava lá, ou se não sabia?

T: Falou que o menino tinha levado, ele sabia, mas como eles gostavam de comer uma carne de bicho, ele não teria se oposto ao RONALDO ter levado e mantido lá na residência, já que o RONALDO estava domiciliado lá, temporariamente”.

RONALDO confessou, na audiência de instrução, ter cometido o furto do porco no sítio de SEBASTIÃO, juntamente com VANDO. No tocante à arma apreendida, disse que era de sua propriedade “há muito tempo”:

“J: Você tinha escondido essa espingarda lá, então?

R: Eu levei pra lá, não escondi, não; lá é um sítio, o ISRAEL é compadre meu, eu levei essa espingarda para ficar lá, nem cartucho tinha.

J: O ISRAEL sabia dessa espingarda?

R: Eu deixei a espingarda lá no sítio, né; deixei ela lá.
Ele tinha consciência que estava lá a espingarda
. [...]”

Interrogado em juízo, MAURO respondeu:

“J: São verdadeiras essas acusações? O senhor quer contar a sua versão, ou não?

R: É o seguinte, o rapazinho falou que recebeu esse porco em pagamento de trabalho.

J: Então o senhor nega ter ajudado a furtar o porco?

R: Nós não temos nada a ver, nem nem, nem o ISRAEL.

J: O senhor passou a noite lá no sítio? Que horas o senhor chegou lá?

R: Nós chegamos era entre onze e meia e meio-dia. Quando chegamos lá, não deu meio-dia a polícia chegou, a patrulha rural. Esses rapazes, o RONALDO e o VANDO, foram eles que pegaram o porco. O dono dos porcos falou que tem câmera lá, eu nem conheço o sítio, nunca vi esse cidadão, o dono dos porcos.

MP: O senhor viu a espingarda sendo apreendida?

R: Foi apreendida uma espingarda.

MP: Estava onde?

R: No sítio.

MP: E era do RONALDO essa espingarda?

R: Sim, ele assumiu, era dele.

MP: Mas onde estava lá, a casa era do ISRAEL?

R: O sítio é do ISRAEL.

MP: E o ISRAEL confirmou que sabia que a espingarda estava lá?

R: Confirmou.

MP: Sem mais perguntas.”

ISRAEL disse que
“o RONALDO apareceu no sítio sem permissão, com essa espingarda, que eu nem sabia, e o VANDO era o responsável pelo sítio; eu já tinha falado para ele várias vezes não atravessar a cerca do vizinho; [...] eu tinha acabado de chegar, entre onze e meio-dia, eu e o MAURO, chegamos de UBER [...]”.

“Juíza: Onde que o RONALDO guardava essa arma lá?

R: Ah, nem permissão pra nós ele não pedia, acho que nem munição tinha essa arma, era uma espingarda velha.

J: Está bem, você já falou que não deu permissão, mas onde ele guardava a arma?

R: Eu não sei, nem casa tem, é um barraco lá, com vinte anos.

MP: O senhor sabia dessa arma lá?

R: Não, não sabia, não.

MP: Como que o senhor falou que nem munição tinha, se o senhor não sabia da arma?

R: Porque na hora que pegaram a arma lá, nem dentro da casa eu tinha ido, com a própria roupa que eu fui, eu tava lá.

MP: O próprio RONALDO afirmou que o senhor sabia da arma, que essa arma estava há muito tempo lá; o outro acusado, o MAURO, falou que o senhor confirmou que sabia da arma no momento da abordagem.

R: Não, eles pegaram a arma lá, eu não sabia de arma nem de porco.”

RECURSO DE ISRAEL MESQUITA LEÃO

Embora ISRAEL negue que tinha conhecimento da existência da espingarda, trata-se de versão isolada, que não encontra amparo nas provas amealhadas ao longo da instrução processual.

Tanto os corréus RONALDO e MAURO quanto a testemunha CLODOALDO afirmaram, de forma uníssona, que ISRAEL sabia da existência da arma apreendida em sua residência, sendo, portanto, descabida a pretensão absolvitória.

O pedido desclassificatório, no entanto, comporta acolhimento.

Com efeito, a arma foi
apreendida no interior da residência de ISRAEL
, caracterizando o delito tipificado no
caput
no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, verbis:

Art. 12. Possuir ou
manter sob sua guarda arma de fogo
, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência
ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa [...]

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESCRITO NA DENÚNCIA PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO NO CRIME DESCRITO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – ARMA APREENDIDA DENTRO DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Mantida a arma de fogo nos limites da residência do acusado, deve-se manter a decisão que desclassificou o crime de porte ilegal de arma de fogo para o de posse ilegal de arma de fogo, posto que a conduta se amolda à tipificação descrita no artigo 12 da Lei n. 10.826/03
. [TJPB, no 0000674-39.2016.8.15.0061, Câmara Especializada Criminal, Rel. Des. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS, julgado em 16/08/2018].

Registro que
essa desclassificação não aproveita ao corréu RONALDO
, uma vez que ele próprio confessou que transportou a arma até o sítio, e que a utilizava para caçar, devendo ser mantida a condenação dele pelo crime descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, conservo as circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença e fixo a reprimenda basilar em 1 [um] ano de detenção e 10 [dez] dias-multa, que torno definitiva, em razão da ausência de agravantes e/ou atenuantes na etapa intermediária e de causas de aumento na fase derradeira.

Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos [art. 44, § 2o, do CP], a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

RECURSO DE RONALDO APARECIDO JARDIM DA SILVA

Ronaldo almeja a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Nesse ponto, a sentença vergastada está assim fundamentada, para ambos os delitos:

“[...] Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui três (03) condenações definitivas, sendo que, embora todas elas configurem a reincidência,
duas (02) serão utilizadas na presente fase e, a outra, será sopesada na fase seguinte
. Assim, passo a individualizar aquelas:

A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo no 219214, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática dos crimes consignados nos artigos 180, caput e 311, ambos do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 20/06/2017.

A segunda, proferida no feito tombado sob o Código Apolo no 338475, que tramitou neste Juízo, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 306 da Lei no 9.503/97, cujo trânsito em julgado se deu em 31/07/2020.

[...]

Na segunda fase de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, devidamente insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Da mesma forma, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência (in casu,
multirreincidência e reincidência específica
), pois analisando os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi definitivamente condenado pela prática do crime consignado no artigo 155, § 4o, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, no feito tombado sob o Código Apolo no 35882, que tramitou no Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, cujo trânsito em julgado se deu em 04/10/2012.

Ademais, constata-se que tal condenação deu ensejo ao executivo de pena tombado sob o Código Apolo no 166748, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, sendo que, após ser proferida sentença extintiva, o decisum transitou em julgado no dia 15/05/2016, razão pela qual, considerando que não houve o decurso do prazo de cinco (05) anos da referida data até o dia do fato em julgamento, qual seja, 16/04/2021, entendo que tal condenação pode e deve servir como reincidência, conforme aduz o artigo 64, inciso I do CP.”

Embora RONALDO ostente três condenações anteriores, transitadas em julgado,
a magistrada sentenciante expressamente consignou que duas delas seriam usadas na primeira etapa, para desvalorar os antecedentes, remanescendo apenas uma condenação para caracterizar a reincidência na fase intermediária
.

Sobre o tema, já se pronunciou a Corte Cidadã:

[...] 7. Evidenciado que o acórdão impugnado ressalta que,
apesar da existência de três títulos condenatórios transitados em julgado quando da prática delitiva, dois foram utilizados para majorar a pena a título de maus antecedentes, sendo que apenas uma condenação foi sopesada na segunda fase da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
. [...] (HC 573.675/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Nessa situação,
a compensação deve ser integral
, uma vez que
sequer a reincidência específica tem o condão de obstá-la
. Colho da jurisprudência:

[...] 1. A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência - genérica e específica - com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência. Na oportunidade, esclareceu o Ministro relator não existir dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda. Concluiu, assim, não evidenciar a reincidência específica maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado. Precedentes. [...] [AgRg no HC 718.078/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022].

Passo ao redimensionamento da pena.

1. Crime de furto qualificado

Mantida a negativação dos antecedentes, fixo a reprimenda basilar em 2 [dois] anos e [quatro] meses de reclusão e 11 [onze] dias-multa.

Na fase intermediária, compenso integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, sem alteração na peça.

Por fim, na última etapa, incide a causa de aumento relativa ao repouso noturno [§ 1o do art. 155 do CP], razão pela qual torno a pena definitiva em 3 [três] anos, 1 [um] mês e 10 [dez] dias de reclusão e pagamento de 14 [quatorze] dias-multa.

2. Crime de porte ilegal de arma de fogo

Mantenho a pena-base em 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e pagamento de 11 [onze] dias-multa, compenso integralmente a reincidência com a confissão espontânea e, à míngua de causas de aumento de pena, torno-a definitiva.

Incide a regra do concurso material [art. 69, CP], resultando na pena total definitiva de 5 [cinco] anos, 5 [cinco] meses de 10 [dez] dias de reclusão e pagamento de 25 [vinte cinco] dias-multa, estes no patamar mínimo.

O regime inicial para cumprimento da reprimenda é o fechado [art. 33, § 3o, do CP].

Diante do exposto, 1) dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ISRAEL MESQUITA LEÃO
para
desclassificar
o crime de porte ilegal de arma de fogo para o previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 [posse ilegal de arma de fogo de uso permitido] e fixar a pena em
1 [um] ano de detenção, substituída por uma restritiva de direitos, a cargo do Juízo da Execução Penal, e pagamento de 10 [dez] dias-multa
. 2)
PROVEJO
a apelação de
RONALDO APARECIDO JARDIM DA SILVA
para
compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, redimensionando sua pena para
5 [cinco] anos, 5 [cinco] meses de 10 [dez] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 25 [vinte cinco] dias-multa
, estes no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022